Tribunal: STF
Processo: RE 1447931
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-16
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC COMO ÚNICO FATOR DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E DE REMUNERAÇÃO DE PRECATÓRIOS, A PARTIR DE 9 DE DEZEMBRO DE 2021. ARTIGO 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. CONSTITUCIONALIDADE EXPRESSAMENTE RECONHECIDA NO JULGAMENTO DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 7.047 E 7.064. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PRELIMINAR SUSCITADA PELO ESTADO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO MÉDICO CAUSADOR DO DANO. IMPOSSIBILIDADE. RISCO DE ATRASO A MARCHA PROCESSUAL. EVENTUAL REGRESSO QUE PODE SER POSTERIORMENTE REQUERIDO PELO ENTE FAZENDÁRIO PELAS VIAS ORDINÁRIAS. POSIÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO DA PREFACIAL.



    - ‘(...). Pleito de decisão da reforma para manter os denunciados na lide. Impossibilidade. Agente público que pratica o ato danoso é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Precedente do Supremo Tribunal Federal (tema 940. Recurso extraordinário nº 1.027.633/SP). Risco de prejuízos à celeridade e à economia processuais. Cita precedentes desta e. Corte de justiça. Decisão singular mantida. Recurso conhecido e não provido.’. (TJPR; AgInstr 0007293-34.2022.8.16.0000; Pato Branco; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. José Sebastião Fagundes Cunha; Julg. 27/06/2022; DJPR 28/06/2022) 



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CIRURGIA REALIZADA EM HOSPITAL DO ESTADO. PARTO CESÁREO. PACIENTE QUE SE QUEIXOU DE DORES E INFLAMAÇÃO ABDOMINAIS APÓS A ALTA HOSPITALAR. NOVA INTERNAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE LESÃO NA BEXIGA. REALIZAÇÃO DE NOVO PROCEDIMENTO CONTENÇÃO DO SANGRAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CARACTERIZADA. RESSARCIMENTO DEVIDO. PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE ESTATAL. EXCLUSÃO DO DEVER DE REPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO E NEXO CAUSAL DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM. FIXAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO TRIBUNAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO DO APELO. 



    - O sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade patrimonial objetiva do Estado, sob a forma da Teoria do Risco Administrativo, a qual independe de prova de culpa. Tal assertiva encontra respaldo legal no art. 37, § 6º, da CF/88. 



    - Caracterizado o ato ilícito, o dano e o nexo causal, resta evidente a responsabilidade civil estatal no episódio. 



    - In casu, identifico que o Estado é, portanto, objetivamente responsável, sem aferir no caso discussão de sua culpa, pelo resultado lesivo provocado por médico integrante de seus quadros, que agiu culposamente. 



    - Portanto, restou demonstrado, diante de todas as provas carreadas aos autos, especialmente os exames, relatórios médicos e guias de internação hospitalar, o nexo de causalidade entre o dano e a ação. 



    - ‘APELAÇÕES CÍVEIS. 1. Reparação de danos morais. Erro médico. Parto cesárea. Esquecimento de compressa cirúrgica. Dano moral evidente. Inobservância de protocolos médicos padronizados. Paciente que se submeteu a nova abordagem cirúrgica para retirada do material estranho. Evento lesivo que se enquadra na órbita do dano moral. Responsabilização civil do hospital e da equipe médica. Procedência das lides principal e acessória. Manutenção da sentença.’ 2. Agravo retido não conhecido; recursos não providos. (TJSP; AC 0000422-20.2011.8.26.0315; Ac. 12370631; Laranjal Paulista; Décima Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Osvaldo de Oliveira; Julg. 27/03/2019; DJESP 10/04/2019; Pág. 2470) Grifo nosso. 



    - Na fixação do dano moral, não devem ser relevados os critérios pedagógicos vislumbrados pelo legislador ao criar o instituto. 



    - A indenização deverá ser fixada de forma equitativa, evitando-se enriquecimento sem causa de uma parte, e em valor suficiente para outra, a título de caráter punitivo.” (Doc. 14, p. 1-2)



    Os embargos de declaração opostos pelo Estado da Paraíba (Doc. 16) foram desprovidos pela Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, tendo o relator, Desembargador José Ricardo Porto, consignado que, “no tocante à utilização da Taxa Selic, o acórdão embargado, ao manter integralmente a sentença, por decorrência lógica preservou o dispositivo que determinou a atualização monetária com base no IPCA, justamente por se tratar do índice utilizado pela jurisprudência em casos como o ora debatido” (Doc. 19, p. 6, destaquei).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado da Paraíba apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega a inexistência de direito adquirido a regime de atualização monetária. Sustenta, em síntese, a constitucionalidade do artigo 3º da Emenda Constitucional 113/2021. Defende que a Taxa Selic deveria ser utilizada como único fator de atualização monetária, a partir de 9 de dezembro de 2021. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para determinar a aplicação da taxa Selic (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia) como índice de correção monetária e juros (Doc. 21).



    A parte ora recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Presidência do Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário (Doc. 23).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    O Plenário desta Suprema Corte, ao apreciar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade 7.047 e 7.064, de que fui relator, reconheceu expressamente a constitucionalidade do artigo 3º da Emenda Constitucional 113/2021 (DJe de 04/12/2023).



    Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário interposto pelo Estado da Paraíba, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, para o fim específico de determinar a aplicação da taxa Selic como único fator de atualização monetária, a partir de 9 de dezembro de 2021.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente